Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-31.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000144-31.2020.8.11.0015
RECORRENTE(s): EVININ FRANCIELE CECCHIN
RECORRIDO(s): UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS
Vistos.
Consta da certidão de id. 111459965 que “(...) o(a) Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial, em virtude de alegar ser beneficiário de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos.”
Contudo, compulsando os autos, verifica-se que consta o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na decisão de id 98393975.
Assim, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça